Tribunal: TCU
Processo: 007.152/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5506/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.152/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Emerson Luiz de Oliveira Santos Marques (CPF XXX.060.505-XX); Francisco Benedito Ferreira (CPF XXX.474.043-XX); Henrique Cauê Demarchi Harami (CPF XXX.823.041-XX); Hugo Campos dos Santos (CPF XXX.031.795-XX); Isequiel Melo de Moura (CPF XXX.597.522-XX); Kaiqui Fernando Paulino Antunes (CPF XXX.218.051-XX); Leandro Rodrigues da Silva (CPF XXX.328.439-XX); Wedja Yasmin Santos da Silva (CPF XXX.045.894-XX); Weverton Amaral Gomidi (CPF XXX.156.491-XX) e Ycaro Merari Silva de Andrade (CPF XXX.844.154-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.